Tribunal: TJDFT
Processo: 0044662-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044662-26.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MIRIAN NUNES BORBA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Ausência de bens penhoráveis. Intimação pessoal do credor. Prescindibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo bancário, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi prematuro; e (ii) se a sua decretação exige prévia intimação pessoal do credor-exequente. III. Razões de decidir 3. A execução foi suspensa por ausência de bens penhoráveis em 01/02/2018, nos termos do art. 921, III, do CPC, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente em 01/02/2019. O prazo quinquenal foi prorrogado para 21/06/2024, em razão da suspensão instituída pela Lei no 14.010/2020. 4. A sentença foi proferida em 27/02/2025, quando já esgotado o prazo prescricional, não havendo causas supervenientes de suspensão ou interrupção. Correta a extinção da execução por prescrição, com fulcro no art. 924, V, do CPC. 5. É desnecessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que lhe tenha sido assegurada oportunidade de manifestação, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJDFT. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após decorrido o período de suspensão da execução previsto no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que assegurada a oportunidade de manifestação sobre causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 5o, I; 921, §§ 1o a 7o; 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.937.695/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022. TJDFT, Acórdão 1982037, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025. TJDFT, Acórdão 1950965, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024. O recorrente alega, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado nesse sentido, que a prescrição intercorrente não ocorreu, tendo que em vista que não houve intimação pessoal do credor para que fosse realizar o impulsionamento processual, após a suspensão do feito executivo. Afirma que a nova regra da prescrição intercorrente, prevista no Código de Processo Civil de 2015, dispensa a notificação do credor após o transcurso de um ano da suspensão da execução, mas ela não deve incidir na presente execução que foi proposta em 2013. Ao final, requer que as publicações e intimações veiculadas no presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, inscrito na OAB/PR no 4.919 (ID 75665427). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75665427. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025